Tribunal: TJDFT
Processo: 0711676-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. A parte inaugura o processo com o pedido de manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, ao passo que recorre da r. sentença com base em alegado direito ao reajuste do preço anualmente, a contar da data da apresentação da proposta; contudo, “reajuste” e o “reequilíbrio econômico-financeiro”, apesar de terem o objetivo comum de manterem as condições iniciais da propostas, são institutos diferentes, cada qual com sua especificidade.
2. Se as razões trazidas em apelo configuram inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, vedadas pelo ordenamento jurídico, mantém-se a decisão que não conheceu de recurso de apelação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.